Tribunal: TJMT
Processo: 0000723-77.2013.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000723-77.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA FRAGA - CPF: 580.488.981-87 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADENILDO ALVES RODRIGUES - CPF: 842.676.661-72 (APELADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000723-77.2013.8.11.0035

APELAÇÃO
–

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS – PERÍODO DE CONVIVÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADO – PARTILHA EQUÂNIME DO ÚNICO BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS PARA FILHA – QUESTÕES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANTERIOR AÇÃO E FILHA QUE JÁ ADQUIRIU A MAIORIDADE CIVIL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE RECURSO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Reconhecida e dissolvida a união estável é de ser partilhado de forma equânime o bem adquirido durante a constância da convivência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela autora
Rosângela Pereira Fraga
.

AÇÃO
:
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 0000723-77.2013.8.11.0035, código nº 32411
proposta por
Rosângela Pereira Fraga
aqui apelante em face de
Adenildo Alves Rodrigues
.

SENTENÇA (Juízo da Vara Única de Alto Garças)
:
julgou improcedente a ação,
condenou a autora aqui apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Informa que as partes, entre idas e vindas,
conviveram no período total de 2000 a 2012
.

Informa ainda
que o primeiro período de convivência perdurou de 27.4.2000 até 5.11.2006,
cujo reconhecimento e dissolução foi postulado e encerrado de forma consensual,
conforme cópia da petição inicial da Ação CONSENSUAL

de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de fato c/c Partilha de Bens
proposta em 13.11.2006
e da sentença homologatória proferida em 11.4.2007
(id. 166413756, fls. 14/20, nº de origem e nº do PJe 331/337).

Relata que o segundo período de convivência perdurou de
setembro de 2007 até agosto de 2010,
cujo reconhecimento e dissolução também foi postulado e encerrado de forma consensual,
conforme cópia da petição inicial Ação CONSENSUAL de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 13511/2010/299
proposta em 24.8.2010
e da sentença homologatória proferida em 9.12.2010
(id. 166413756, fls. 21/25 e nº do PJe 338/390).

Relata ainda que no período total de quase 10 anos de convivência, entre abril de 2000/novembro de 2006 e setembro de 2007/agosto de 2010, ficaram separados apenas 10 meses entre os dois citados períodos.

Sustenta que pouco mais de 09 meses após o segundo rompimento, ocorrido em agosto de 2010, mais uma vez reataram a convivência, que perdurou agora pelo período de maio de 2011 a novembro de 2012, cujo reconhecimento e dissolução se busca por esta atual ação.

Alega que a sentença não reconheceu a união estável ocorrida entre as partes por suposta falta de publicidade, ou seja, falta de demonstração de convivência pública e notória.

Argui que dentre os depoimentos das demais testemunhas, a sentença tomou por base apenas pequeno trecho inicial do testemunho de uma delas, vale dizer, de
Soelma Maria Santos Oliveira
e que, inclusive, a prolatora sequer observou
o restante do depoimento da citada testemunha.

Discorre sobre a prova testemunhal e alega que algumas das características da convivência no período reclamado (maio de 2011 a novembro de 2012) que arguiu foram corroboradas pela prova testemunhal, a saber:

“
O apelado jantava na casa da autora apelante.

O apelado pernoitava com a autora apelante na mesma residência;

O apelado almoçava na mesma residência da autora apelante;

O apelado tomava café na mesma residência da autora apelante;

O apelado guardava seu carro [na época uma S10] na garagem da mesma residência da autora apelante;

O apelado levou suas roupas para a mesma residência da autora apelante, que as lavava e passava;

A autora apelante inclusive utilizava o veículo [S10], de propriedade do apelado; E toda essa ROTINA ocorria DIARIAMENTE.

E para completar, havia ainda a FILHA MENOR EM COMUM.
”.

Após discorrer sobre a situação fática, pugna pelo provimento do apelo (id. 166413766).

Nas contrarrazões, id. 166413769, o requerido pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 0000723-77.2013.8.11.0035, código nº 32411 proposta por
Rosângela Pereira Fraga
aqui apelante em face de
Adenildo Alves Rodrigues
.

Cuida-se, pois, de Ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens proposta por
Rosângela Pereira Fraga
aqui apelante em face de
Adenildo Alves Rodrigues
, que a autora aqui apelante defende o reconhecimento e a dissolução da alegada união estável pelo período de maio de 2011 a novembro de 2012 e a partilha de dois imóveis (
“
a) um terreno urbano, sito na Av. Tiradentes, n. 1827, Centro, nesta cidade, objeto da matricula n." 783 do RGI local (anexo), onde foi edificada uma casa residencial, avaliada em .R$ 80.000,00
”
e
“
b) um terreno urbano com área de 14,00x30,00 metros, sito na Av. Jaciara, n:' 453, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, objeto da matricula n.' 5.292 do RG1 local (anexo), onde foi edificada uma casa residencial de alvenaria (fotos em anexo), avaliada em .R$ 150.000,00
”
).

Importante registrar que o reconhecimento da união estável desafia a comprovação do relacionamento público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituição familiar.

Essa é, inclusive, a previsão dada pela regra que norteia este instituto. Veja:

“
Art. 1.723.
É reconhecida como entidade familiar a união estável
entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.”
(grifei).

Neste mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial dessa e. Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Para o reconhecimento da união estável, incumbe à parte autora a comprovação da existência de convivência pública, duradoura e com o objetivo de constituir família, conforme art. 1.723 do CC
, o que não ocorreu no caso concreto.”
(N.U 0000476-50.2009.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (grifei).

Verifica-se que a sentença tomou por base tão somente o fragmento (início) do depoimento de única testemunha (
Soelma Maria Santos Oliveira)
,
que, ao contrário da conclusão da sentença

afirmou ter conhecimento da convivência das partes
.

Veja o depoimento de
Soelma Maria Santos Oliveira,
testemunha da autora apelante
:

Perguntas do magistrado
:

P: Desde quando conhece Rosângela e o Sr. Adenildo?

R:
desde 2008
quando a gente passou a trabalhar
junto. A gente é colega de Trabalho. Era.

P: Onde vocês trabalhavam:

R: No conselho tutelar.

P: Nessa época Rosângela era casada ou mantinha um relacionamento com o Sr. Adenildo?

R: Sim
.

P: Como que era esse relacionamento nessa época em 2008? O que a Sra. se recorda?

R: Normal
.

P: Normal, como? Ele ia busca ela no Conselho Tutelar?

R: Não.

P: A sra. via eles ai pela cidade, juntos?

R: Na cidade? Às vezes.

P: Onde, por exemplo?

R: Muito raro. Às vezes num lanche. Muito Raro
.

P: A sra. sabe se eles se separaram?

R: Pelo que eu sei, algumas vezes
.

P: Alguma vezes? A sra sabe informar quantas vezes foram?

R: Não.

P: Sabe informar, por exemplo, ah, foi no mês tal do ano tal? Eventos específicos? Períodos específicos?

R: Às vezes,
a questão
não é nem a separação
que tinha dr.
Eles tinham muita briga
, Que é aquela ... tal que a gente trabalha junto, a gente conversa. Conversava né, no passado.
Em relação a brigas. Essas coisas
.

P: Assim, cada um foi morar numa casa? O que a Sra. tem a dizer sobre isso? A Sra. tem conhecimento disso? Se cada um foi morar numa casa?

R: tenho. A última vez foi
.

P: Que vez foi essa? A última vez? Faz tempo?

R: Acho que foi depois que eu sai. Depois que ela saiu.

P: Depois que ela saiu da onde?

R: Do Conselho Tutelar
.

P: Do Conselho Tutelar. A Sra. continua no Conselho Tutelar?

R: Ai eu não tive muito contato mais assim, né. Nem depois com ela.

P: A Sra. é..., sabe informar onde eles moravam juntos?

R: Eu não sei o nome da rua não dr.

P: Não, mas a Sra. já esteve lá? Sabe que bairro é?

R: Já. Sei. Eu passava plantão “pra ela uai”
.

P: No Conselho Tutelar né?

R:
Isso. Ai eu ia levar o carro e ela morava lá, junto
.

P: Então a Sra. sabia onde era morava ne? Lembra do bairro pelo menos?

R: Centro, ali. Perto da padaria, ali. Perto da funerária. Pax, lá. ...

P: A Sra. sabe informar se... A Sra. me disse que havia muitas brigas, mas eu queria saber, assim... A Sra. disse ter conhecimento de que eles foram morar em casas diferentes ne? A Sra. pode especificar datas? Algum evento ou quando foi a última vez, quando eles foram morar em casas diferentes?

R: Dr. De datas eu não sei não, porque a gente não vivia muito na casa dela. Assim, eu não frequentava a casa dela conforme foi dito ai. Entendeu? Eu entregava plantão e recebia plantão né. Essas coisas assim, Só. Agora de passear, almoçar, lanchar, essas coisas, eu nunca fui na casa dela.

P: Soelma, é..., quando... quem saiu da casa?

R: Foi ele pelo que eu sei.

P: A Sra. soube como?

R: “atravessa”. A cidade pequena, a gente sabe.

P: Então a Sra. teve conhecimento de que o Adenildo saiu da casa? A sabe onde ele foi morar ou com quem?

R: Na irmã dele
.

P: E nesse período ai, a Sra.
tem conhecimento se o Adenildo ai continuou mantendo algum relacionamento com a Rosângela
?

R:
Ah, isso sim. Sim porque a gente sempre “via” falar essas coisas né
.

P: Eles, é... A Sra. viu eles na rua
nesse período
?

R:
Vi, no lanche um dia
. Anhan. Depois que ela tinha relatado que tinha separado. A gente tem até uma desavença entre eu e Rosângela por conta disso,
porque eu falei pra ela que ela não tinha separado nada
e ela ficou até brava comigo porque tinha separado sim.
Eu falei, não tem como uma pessoa ser separada e né, “tá lanchando” com a pessoa né
. Então, não sei. E ela alegou que era só amizade, só..

P: Entendi, é.... Soelma,
a Sra. sabe se eles voltaram a residir na mesma casa
?

R: Quando?

Depois dessa vez que eles se se... teriam... Ele saiu da casa e foi morar com a irmã dele
?

R: Sim
.

P:
Voltaram a residir junto?

R:
balançou a cabeça no sentido de afirmação
.

P: Onde?

R:
Na casa dela uai
.

P: Nessa casa ai atrás da funerária? Pax, ali?

R: Unrhum
.

P: Como que a Sra. teve conhecimento disso?

R: Uai, dr., a gente ...

P: Não. Quero saber se a Sra. passou lá em frente?

R:
Isso. Tem uma camionete azul

que a gente sempre via lá. Entendeu? E a camionete azul pelo que eu sei era dele
.

P: Unrhum.

P: A Sra. chegou, assim, a eventualmente ir na casa? A ver Rosângela e o Adenildo nessa casa? Após essa separação ai?

R: Não lembro, não.”

(grifei).

Às perguntas do advogado da parte autora aqui apelante, a citada testemunha respondeu:

“
P: Soelma, quando que a Rosângela saiu do Conselho:

R:
2013
.

P:
Ate o momento que ela estava no Conselho
, vocês que convivia com ela no dia a dia, entregavam, passavam plantões pra ela, é..
o Adenildo frequentava a casa? Ele pousava lá? Dormia? Rosângela comentava se ela cozinhava, lavava, passava
?

R:
SIM.

TODA VIDA. ELA FALAVA QUE TINHA QUE FAZER COMIDO PARA O MARIDO. ME LEMBRO QUE ELA FALA, FALAVA QUE TINHA QUE FAZER COMIDA, TINHA QUE LAVAR ROUPA, TINHA ESSAS COISAS NORMAL DE, DE MULHER
.

P: Aconteceu às vezes
de mesmo quando eles falaram que estavam separados entre aspas de vocês entregar o plantão lá e flagrar ele dentro da casa, a noite ou algo assim
?

R:
JÁ, PORQUE ELA TINHA QUE DEIXAR A MENININHA COM ALGUÉM E A GENTE PERGUNTAVA COM QUE E ELA FALAVA COM O PAI
.

P: Isso mesmo no período que eles alegaram estar separados?

P:
TEM. JÁ ACONTECEU ISSO
.

P: É... Nesse período todo que vocês conviveram com ela, assim, é.., que ela passava para vocês, que vocês percebiam, os períodos de separação foram curtos? Poucos meses. Um mês, dois meses e já voltaram?

R:
Ah, sim. Isso sim. Eu acho que eles nunca deve ter passado mais de três meses separados
.

P:
ELA CHEGOU A FALAR PRA VOCÊS QUE ELA FICOU GRÁVIDA DELE NO ANO DE 2012
?

R:
AH... SIM. QUANDO A GENTE TRABALHAM JUNTO, A GENTE TEM MUITO DIÁLOGO. ASSIM... ELA FALOU. A PRIMEIRA SUSPEITA ELA JÁ FALOU PRA MIM LÁ. QUE ELA TAVA SUSPEITANDO QUE ESTAVA GRÁVIDA
.”

(grifei).

Aliado ao reconhecimento feito pela testemunha
Soelma
e com igual propriedade foram os demais depoimentos das testemunhas da autora apelante.
Inclusive, de pessoa que reside de frente para a casa onde as partes mantiveram convivência
.

Veja o fragmento do depoimento do Sr.
Hervis Cley Alves Correa
outra testemunha da autora aqui apelante,
que, por morar de frente para a casa onde o casal conviveu presenciou muito do corrido com as partes
:

Perguntas do magistrado
:

“
P: O senhor tem conhecimento a respeito do relacionamento deles?
Se eles mantinham relacionamento? Se separaram
? O que o senhor tem a dizer sobre isso?

R:
O QUE EU TENHA A ACRESCENTAR NA RELAÇÃO DOUTOR É QUE PRA MIM ELES SEMPRE ESTIVERAM CASADOS
. Se é um casamento legal ou através de documentação ou não
MAS PRA MIM ELES MORAVAM JUNTOS NAQUELA CASA
.
Por morar de frente
, esporadicamente
EU SEMPRE VIA ELE E ELA SAINDO OU CHEGANDO NA CASA, ISSO EM HORÁRIOS DIFERENTES, AS VEZES NA PARTE DA MANHÃ, AS VEZES NA PARTE DA TARDE, NO FINALZINHO DA TARDE, AS VEZES ELE CHEGANDO DO SERVIÇO. O MEU CONHECIMENTO DO CONVÍVIO DELES É DESSA FORMA
.

P: O senhor sabe se a senhora Rosângela e o senhor Adenildo
em algum momento se separaram? Estiveram separados
?

R: O conhecimento que
sempre tinha das separações
E RETORNO DO CASAL
era constante
.
Havia briga
, separavam,
DERREPENTE EU JÁ VIA ELE NOVAMENTE LÁ FREQUENTADA A CASA
. Mas eu não posso afirmar pro senhor se isso durava, o período que essa separação, que eles estavam separados, qual o período que demorava o retorno dos dois. Se ficava muito tempo ou não.
EU VIA COM FREQUÊNCIA ALI, ELE FREQUENTANDO A CASA QUE ELA TEM DE FRENTE A MINHA
.

P: O senhor pode explicar melhor o que é essa frequência? Se era todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês?

R: Doutor o que eu via sempre era assim. As vezes eu tava chegando do trabalho, finalzinho da tarde, as vezes a noite, outras vezes eu saindo de casa para o trabalho, eu trabalhava numa escola, uma escola agrícola, de vez em quando eu saia mais cedo pra essa escola, entrava um pouco antes.
As vezes tipo ali quinze pra seis já ocorreu de eu vê-lo saindo da casa, eu saindo pra minha escola e ele saindo da casa, de certo com certeza com destino ao trabalho dele também
.
”
(grifei).

Às perguntas do patrono da autora aqui apelante, a citada testemunha respondeu:

P: Há quantos anos você conhece o casal?

R:
Como casal doutor eu acredito que um pouco mais de dez anos
.
Desde quando eles foram morar nessa casa que fica de frente a minha
.

P:
Durante o ano de 2011 E 2012 ele continuou frequentando a casa da Rosângela
?

R:
SIM DOUTOR. SIM
.

P: Tipo, durante a semana assim, tem sete dias da semana, pra nós ter uma base, se for possível, ele ficava, ele frequentava o que, um dia ou dois ou era de quatro pra cima?

R:
Eu acredito que com frequência doutor, assim em torno de três, quatro vezes
. É como eu disse
AS VEZES EU VIA ELE SAINDO, AS VEZES EU VIA ELE NO FINAL DA TARDE, CHEGANDO OU A NOITE
,
que como as nossas casas são bem de frente, porta com porta, as vezes eu tava na porta da minha casa e via ele chegando ou ele já estando lá na casa dela, ou dele, lá na casa deles
.

P
: Então você até via ela as vezes dirigindo o carro dele
?

R:
A CAMIONETE SIM, COM MUITA FREQUÊNCIA
.

P: Existe um afastamento do lar dele em março de 2011, a partir dai, a partir de março de 2011, pra deixar uma data melhor para o senhor,
o senhor ainda o via na residência
?

R:
SIM DOUTOR. SIM. A PARTIR DESSE MÊS DE MARÇO EU VIA
.

Não menos esclarecedor foi o depoimento da Sra.
Célia Maria Rocha Tavares Fonseca
outra testemunha da autora aqui apelante,
cujo fragmento transcreve-se:

Perguntas do Magistrado
:

“
P: A senhora sabe se eles em algum momento dessa relação se separaram?

R: Doutor desde 2008 a convivência nossa, era até mesmo porque tinha plantões né,
a gente sabia que eles brigavam
,
de vez em quando separava
,
MAS SEMPRE JUNTOS, AS VEZES A SEPARAÇÃO SE DAVA AI POR CONTA DE DOIS, TRÊS MESES, AS VEZES NEM CHEGAVA A TRÊS MESES, A GENTE JÁ IA BUSCAR A ROSÂNGELA EM CASA, MUITAS VEZES EU ME DEPAREI COM ELE LÁ
, entendeu [...] O que a gente sempre conversava com ela no conselho e que ela passava
E QUE TAVAM MORANDO JUNTOS
.

P:
Morando junto
?

R:
TAVAM JUNTOS
.

P: Como namorados
ou como marido e mulher
?

R:
A GENTE ENTENDIA QUE ERA COMO MARIDO E MULHER
.

P:
Eu gostaria de saber se eles voltaram a manter um relacionamento após ele ter saído da casa
?

R:
SIM
. Ela comentou que
ELE HAVIA VOLTADO PRA CASA
. Eu só não sei dizer se é um mês, dois meses,
MAS ATÉ A GENTE BRINCOU COM ELA NO CONSELHO, EU ACHO, EU NÃO SEI ASSIM A DATA PRECISA, O TEMPO PRECISO, MAS FOI MAIS OU MENOS EM TORNO AI DE TRÊS MESES, MAIS OU MENOS, QUE DAI A GENTE JÁ COMEÇOU A VER ELE NOVAMENTE LÁ, A CAMIONETE DELE NA GARAGEM, TINHA OS PLANTÕES A GENTE IA BUSCAR ELA EU VIA ELE NA SALA, MUITAS VEZES A PORTA ABERTA E ELE TAVA LÁ DENTRO. ME DEPAREI VÁRIAS VEZES COM ESSA SITUAÇÃO
.

P: A senhora sabe se foi construída alguma outra casa pelo senhor Adenildo?

R: Não eu não sei informar assim direito se foi por ele. Eu sei que ele tem essa casa lá em cima. Que a gente sempre via ele, até mesmo eu passava várias vezes lá até presenciei ele como pedreiro construindo lá. Fiquei sabendo depois que era dele a casa, [...]
SÓ QUE A GENTE INTERPRETAVA QUE ERA DOS DOIS PORQUE ELES TAVAM MORANDO JUNTOS
.

P: A senhora já viu ele morando nessa casa que estava sendo construída?

R: Já. Sim. Já vi várias vezes nessa que tá, que é a lá de cima, é uma casa nova essa daí sim, realmente eu vi ele várias vezes lá.

P: Não, mas morando?

R: Sim, morando.

P: É na avenida Guiratinga essa casa?

R: Isso, isso.
SÓ QUE AO MESMO TEMPO QUE EU VIA ELE, EU VIA A MOTO DELA LÁ TAMBÉM
.

Às perguntas do advogado da autora apelante, a mencionada testemunha respondeu:

P: Essa visão que a senhora tem que eles sempre viveram juntos a senhora acha que foi até quando, até 2012 por ai a última vez?

R: Olha doutor, pra ser bem sincero pro senhor.
EU SAÍ EM 2013 DO CONSELHO E EU SEMPRE CONVIVE COM ESSA SITUAÇÃO DOS DOIS. TODA VIDA. EU SAÍ EM JULHO DE 2013, ELA SAIU DOIS MESES ANTES DE MIM DO CONSELHO, ATÉ ELA SAIR EU FIQUEI SEMPRE A PAR DESSA SITUAÇÃO
.

P: Sempre nessa situação?

R:
SEMPRE NESSA SITUAÇÃO
. Só que a gente nunca sabia se eles estavam juntos, se tavam brigados, porque ao mesmo tempo que falava brigamo, largamo,
mas ele tava lá dentro, então a gente não tinha conhecimento se realmente tavam separados, a gente até brincava com ela, falava, “sei isso ai é amor eterno, é amor pra sempre, não larga nunca”, a gente sempre ficava brincando com ela sobre isso e ela ria, “ah não tem jeito”, então sempre tinha esse tipo de conversa entre a gente ali no conselho
.

P: Nós podemos concluir que essas vezes que a senhora o viu na residência dela, uma vez que era pra pegá-la para plantão, ele poderia estar ali justamente pra tomar conta filha ou pra levá-la para a residência deles?

R:
Não. Não era pra tomar conta filha.
ERA UMA PESSOA QUE ESTAVA MORANDO DENTRO DA CASA
.”
(grifei).

Às perguntas do patrono do requerido aqui apelado,
Célia
ainda respondeu:

P: A senhora presenciou essa situação ou é uma conclusão que a senhora chega porque via ele lá?

R:
MUITAS VEZES EU VIA ELE COM O PRATO NA MÃO JANTANDO LÁ DE FORA. EU JÁ PRESENCIEI ISSO
. Então o que que a gente deduzia.”

(grifei).

A testemunha
Eriosvaldo da Costa Martins
indicada pelo requerido apelado sem dar detalhes, apenas afirmou não ter visto, de uns 04 anos “para cá” as partes juntos.

Após informar não ter viso as partes como marido e mulher em local algum e conhecer
Adenildo
há uns 10 anos, bem como

Rosângela
uns 10 a 12 anos e que há

muito tempo atrás os conhecia como casal, mas que de uns 04 anos para cá, assim não os via mais, foi categórico em afirmar:
“
SE ELES ‘VOLTOU’ OU SE HOUVE UMA CONVIVÊNCIA DELES, É FORA DOS MEUS CONHECIMENTOS
”.

Também afirmou: “
EU NÃO SE PORQUE QUE ELES SEPARARAM NÃO E NEM SEI SE DEPOIS ELES VOLTARAM
”

Logo, referida testemunha afirmou nada saber sobre a convivência das partes.

E a testemunha
Silvio Ribeiro de Souza
também do requerido apelado

afirmou conhecer as partes e trabalhar na mesma Fazendo que o requerido.

Afirmou que “antigamente” conhecia as partes como casal e sabe que tiveram filho. Uma menina. Também soube que ele saiu de casa por ordem judicial.

Ao ser perguntado se sabia sobre a existência de relacionamento após a saída de
Adenildo
da casa onde morava com a autora apelante
, afirmou:
“
AI EU JÁ NÃO SEI
”
.

Também respondeu “
NÃO. NÃO SEI INFORMAR NÃO
”,
quando indagado se sabia que tipo de relacionamento as partes tiveram após a saída de
Adenildo
da casa onde morava com
Rosângela
.

Ainda afirmou não ter visto as partes juntas e nem separadas em festa,
porque também não vai em festa
. Que vai na igreja e nessa nunca os viu. Também afirmou não ter visto nem
Rosângela
e nem
Adenildo
na casa onde moraram juntos.

Dessa forma, quanto ao relacionamento, a testemunha nada soube informar
.

Também como prova de que a convivência tinha formato de relacionamento com intenção de constituir família tem o fato da autora aqui apelante ter engravidado por duas vezes do requerido apelado, tendo

nascido
Pâmela Eduarda Pereira Rodrigues
durante o primeiro período de união estável, ou seja, nasceu em
19.3.2001

e houve aborto espontâneo de um feto já durante o terceiro período de convivência, que é o período, cujo reconhecimento e dissolução se pede nesta ação, vale dizer, de maio de 2011 a novembro de 2012
.

Veja a prova da gravidez da autora apelante ocorrida durante este terceiro período de convivência reclamado nesta ação e que resultou em aborto espontâneo.

Ainda:

A prova testemunhal e os documentos (
cópias de duas anteriores ações de reconhecimento e dissolução de união estável
consensual
e da sentenças
homologatórias
) foram suficientes para demonstrar que o casal, como tanto outros, tinha encontros e desencontros.
Todavia, conviviam como se casados fossem, ainda que tendo encerrado e reconstituído, poucos meses depois, a união estável após as duas anteriores vezes
.

O primeiro período de convivência (
27.4.2000 até 5.11.2006)
foi reconhecido encerrado, de forma consensual, em 11.4.2007 (sentença homologatória), conforme cópia da petição inicial da Ação
CONSENSUAL
de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de fato c/c Partilha de Bens proposta em 13.11.2006
e da sentença homologatória proferida em 11.4.2007
(id. 166413756, fls. 14/20, nº de origem e nº do PJe 331/337).

O segundo período perdurou de
meados de 2007 até agosto de 2010 e também encerrou de forma consensual,
conforme cópia da petição inicial Ação
CONSENSUAL
de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 13511/2010/299 proposta em 24.8.2010
e da sentença homologatória proferida em 9.12.2010
(, id. 166413756, fls. 21/25 e nº do PJe 338/390).

E quanto a partilha de bens, importa registrar que no que diz respeito ao primeiro imóvel (
“
a) um terreno urbano, sito na Av. Tiradentes, n. 1827, Centro, nesta cidade, objeto da matricula n." 783 do RGI local (anexo), onde foi edificada uma casa residencial, avaliada em .R$ 80.000,00
”
),
que já foi objeto de partilha
,
conforme cópia da petição inicial Ação CONSENSUAL de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 13511/2010/299 proposta em 24.8.2010 e da sentença homologatória proferida em 9.12.2010
que reconheceu e dissolveu a união estável havida entre as partes no período de setembro de 2007 a agosto de 2010
(id. 166413756, fls. 21/25 e nº do PJe 338/390).

Aliás, este aspecto foi reconhecido pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Ademais, verifica-se que
não há respaldo legal para que a parte autora arrolasse no presente processo imóvel que já fora objeto de sentença transitada em julgado
.

Por derradeiro, imperioso
o reconhecimento do instituto de coisa julgada em relação ao imóvel de matrícula n° 783
, haja vista que
a sentença que homologou a transação entre as partes, transitou em julgado em 22/08/2007
– Autos n° 859-21.2006.811.0035 – Código: 7417.
“
(grifo próprio).

Logo,
quanto a este específico imóvel, não se verifica interesse processual e nem de recurso
.

Todavia, no que diz respeito ao segundo imóvel (
“
b) um terreno urbano com área de 14,00x30,00 metros, sito na Av. Jaciara, n:' 453, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, objeto da matricula n.' 5.292 do RG1 local (anexo), onde foi edificada uma casa residencial de alvenaria (fotos em anexo), avaliada em .R$ 150.000,00
”.)
adquirido durante a convivência, ou seja, em 7.7.2011, comporta divisão equânime
.

“
DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
.
PARTILHA
.
IMÓVEL
. 1.
COMPROVADA A
UNIÃO

ESTÁVEL
NO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA, DEVEM SER
PARTILHADOS
DE FORMA IGUALITÁRIA TODOS OS BENS ADQUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO NA CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM, POUCO IMPORTANDO QUAL TENHA SIDO A COLABORAÇÃO PRESTADA INDIVIDUALMENTE PELOS CONVIVENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.725 DO CCB. 2. TENDO O
IMÓVEL

SIDO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM, IMPÕE-SE A SUA
PARTILHA
IGUALITÁRIA ENTRE OS LITIGANTES
. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 50055168420198210002, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-04-2023)

(grifei).

Os alimentos, guarda e visitas relativos à filha
Pâmela Eduarda Pereira Rodrigues
nascida em
19.3.2001 (com 22 anos de idade)
já foram resolvidos na anterior
Ação CONSENSUAL
de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens nº 13511/2010/299 proposta em 24.8.2010, cuja
sentença homologatória foi proferida em 9.12.2010
(, id. 166413756, fls. 21/25 e nº do PJe 338/390).

Sem interesse processual e de recurso, pois.

Aliás, com o advento da maioridade civil da filha a legitimidade da genitora autora aqui apelante para tais questões também restou comprometida.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de julgar
parcialmente procedente a ação
apenas para reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes no período de
maio de 2011 a novembro de 2012 e determinar a partilha na proporção de 50% para cada um dos litigantes sobre o imóvel
(
“
b) um terreno urbano com área de 14,00x30,00 metros, sito na Av. Jaciara, n:' 453, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, objeto da matricula n.' 5.292 do RG1 local (anexo), onde foi edificada uma casa residencial de alvenaria (fotos em anexo), avaliada em .R$ 150.000,00
”.)
adquirido durante a união estável
.

Julga-se improcedentes os pedidos de alimentos, guarda e visitas relativos à filha
Pâmela Eduarda Pereira Rodrigues
nascida em
19.3.2001 (com 22 anos de idade), por falta de interesse processual e de recurso, porquanto já foram objeto de análise/solução em anterior ação.

Considerado o ganho de causa em metade dos pedidos, reparte-se os ônus de sucumbência em 50% para cada parte, observado quanto a autora apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023